Tribunal: TJBA
Processo: 0001600-15.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001600-15.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA HILDA DA CONCEICAO SILVA

Advogado(s)
:
JOSE HENRIQUE BRITO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR II. CADERNETA DE POUPANÇA. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DIREITO ADQUIRIDO À CORREÇÃO MONETÁRIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL À ÉPOCA DOS FATOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança movida por Maria Hilda da Conceição Silva, condenando a instituição ao pagamento de diferenças de correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários do Plano Collor II (8,04% - fevereiro/1991), bem como ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pretensão da autora está fulminada pela prescrição; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pela cobrança das diferenças de correção monetária; (iii) determinar se há direito à correção monetária em relação à conta poupança nº 010.067.955-2; e (iv) verificar se os ônus sucumbenciais foram corretamente fixados diante da sucumbência parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à cobrança de diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança, por se tratar de obrigação contratual de natureza pessoal, é o vintenário previsto no art. 177 do Código Civil de 1916, conforme fixado nos Temas 298 a 304 do STJ, sendo tempestiva a propositura da ação.

O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, nos termos dos Temas Repetitivos 298 e 299/STJ, pois detém a posição de depositário das cadernetas de poupança, respondendo pelas diferenças pleiteadas.

Os poupadores possuem direito adquirido à correção monetária pelos índices vigentes no início do período aquisitivo, vedando-se a retroatividade de alterações normativas, sob pena de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

A atuação do Judiciário não configura intervenção indevida em política econômica, pois visa à preservação de direitos individuais lesados por atos das instituições financeiras.

O pedido formulado restringe-se ao índice de 8,04% referente a fevereiro de 1991, devendo o julgamento observar os limites da demanda, conforme os arts. 141 e 492 do CPC, sob pena de julgamento ultra petita.

A conta poupança nº 010.067.955-2 foi aberta em 05/07/1993, data posterior ao Plano Collor II, inexistindo relação contratual à época dos fatos, o que impede o reconhecimento do direito pleiteado relativamente a essa conta.

Diante da exclusão parcial do pedido, configura-se sucumbência recíproca, impondo-se a redistribuição proporcional das custas e a fixação de honorários advocatícios para ambas as partes, vedada a compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional vintenário às ações de cobrança de diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança, nos termos do art. 177 do CC/1916.

As instituições financeiras depositárias são partes legítimas para responder por diferenças decorrentes de expurgos inflacionários.

O direito adquirido ao índice de correção monetária vigente à época do início do período aquisitivo deve ser respeitado, sendo vedada a aplicação retroativa de normas posteriores.

A inexistência de relação contratual à época dos fatos impede o reconhecimento do direito à correção monetária.

O princípio da congruência impõe ao julgador a observância estrita dos limites do pedido, sob pena de nulidade por julgamento ultra petita.

Reconhecida a sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional dos encargos processuais, vedada a compensação dos honorários.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC/1916, art. 177; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 86, caput, 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.107.201/DF e REsp 1.147.595/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, j. 12.05.2010 (Temas 298 a 304); STJ, AgInt no REsp 1584566/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23.11.2017; STJ, AR 2955/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08.09.2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0001600-15.2011.8.05.0080
, tendo como Apelante o
BANCO DO BRASIL S/A
e Apelada
MARIA HILDA DA CONCEICAO SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03